Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728605-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR BATISTA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JAIR BATISTA DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de não fazer, proposta pelo Apelante contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos referidos autos, foi deferido o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos (ID 23206089, Pág. 3): “(...) Pelo exposto, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR AO REQUERIDO QUE SE ABSTENHA DE LANÇAR A DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DO REQUERENTE PARCELAS MENSAIS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, DENOMINADA ‘DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO’. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação ora imposta, sob pena de multa equivalente a 4 (quatro) vezes o valor do desconto, para cada incidência. Assim, exemplificativamente, para um desconto de R$ 1 mil, a multa será de R$ 4 mil, para cada incidência.” Contudo, após o transcurso do feito, na r. sentença o ilustre Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, consequentemente, tornou sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida. Inconformado, o Autor interpõe apelação (ID 23206121), ao tempo em que, com fundamento no artigo 1012, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil, postula “seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão que antecipou os efeitos da tutela continue vigendo de modo a evitar prejuízos maiores ao Recorrente, até o julgamento final do presente recurso.” – ID 23206121 pág. 16. É o necessário. Decido. O art. 1.012 do CPC empresta efeito suspensivo ao recurso de apelação. Entretanto, o §1o do mesmo dispositivo retira o efeito suspensivo ex legis, entre outras hipóteses, ao apelo interposto contra sentença que revoga tutela provisória. Este é o caso dos autos. O ilustre Magistrado, em sua sentença, ao julgar improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, automaticamente revogou a tutela de urgência concedida no início do trâmite processual. Depreende-se dos autos que a controvérsia estabelecida envolve revisão dos contratos de empréstimos realizados entre as partes, a fim de limitar em 30% (trinta por cento) os descontos realizados na folha de pagamento do Autor e na respectiva conta bancária. O Apelante alega que não se furta de sua obrigação de pagar os contratos, todavia pleiteia que esse pagamento seja realizado de maneira razoável, sem que lhe consuma a integralidade de seus vencimentos. Sustenta que os descontos efetuados diretamente em conta corrente, acima do limite de 30%, comprometem a sua subsistência, não lhe preservando o mínimo existencial, bem assim violando o direito fundamental da dignidade da pessoa humana. No caso, os descontos decorrem dos seguintes empréstimos: a) Cédula no 18404225 (BRB SERV) no valor líquido de R$100.860,00 diluído em 105 parcelas de R$1.866,53. Vencimento da primeira prestação: 11/09/2020. Vencimento da última prestação: 11/05/2029 - (ID 23206101); b) Contrato 2019513239 (Novação) proveniente de renegociação de dívida. Valor bruto do empréstimo de R$193.742,08 diluído em 113 parcelas de R$3.230,69. Vencimento da primeira prestação: 07/07/2020. Vencimento da última prestação: 07/11/2029. (ID 23206098); c) Contrato 0095414657 antecipação de 13 salário no valor de R$7.095,49; d) Contrato 0100383254 antecipação de férias no valor de R$ 2.022,12. Infere-se do extrato bancário datado de 05/09/2020 (ID 23206080 Pág. 1) que os descontos em conta corrente são os referentes aos dois primeiros contratos, cujos valores somados totalizam R$ 5.088,39 (cinco mil e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos). Consta do contracheque do mês 08/2020 o salário líquido no importe de R$ 5.247,25, o qual foi depositado na conta corrente n. 263.001.445-7 de titularidade do Autor. Todavia, com os descontos dos empréstimos no valor de R$ 5.088,39, lhe restou saldo disponível de R$ 168,78 (ID 23206080 Pág. 1). Na hipótese, tendo em vista os elementos probatórios constantes dos autos e que os descontos alcançam quase a integralidade dos proventos, vislumbro a presença do perigo de dano. Tenho que, prima facie, deve ser mantida a determinação liminar para que o Banco Réu se abstenha de lançar débito em conta corrente do Requerente referente as parcelas mensais do contrato de financiamento denominado “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO”, até o julgamento do recurso apelatório. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para restabelecer a tutela antecipada concedida na origem (ID 23206090). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para lançamento de relatório e apreciação do apelo. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator